Tribunal: TJSP
Processo: 2158125-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de instrumento. Habilitação de crédito extraconcursal. Recuperação judicial. Rejeição do pedido. Insurgência do credor. Efeito ativo indeferido. Vínculo trabalhista entre habilitante e recuperanda que perdurou de 15/05/2019 a 18/01/2021. Recuperação judicial ajuizada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de instrumento. Habilitação de crédito extraconcursal. Recuperação judicial. Rejeição do pedido. Insurgência do credor. Efeito ativo indeferido. Vínculo trabalhista entre habilitante e recuperanda que perdurou de 15/05/2019 a 18/01/2021. Recuperação judicial ajuizada em 25/10/2018. Crédito extraconcursal que não se submete à recuperação e deve ser perseguido pelas vias próprias. Art. 49, caput, da Lei no 11.101/2025. Doutrina e jurisprudência. Descabida a pretensão de autorização prévia para a prática de atos de constrição e penhora pelo Juízo da execução. Decisão mantida.
Recurso desprovido.